Tribunal: TJSP
Processo: 1016662-83.2018.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Contribuições para o SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI e outros
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO GERAL E ADICIONAL. Pretensão do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de cobrar contribuição geral e adicional da ré, empresa que conta com mais de quinhentos funcionários, prevista no artigo 6o do decreto-lei no 4.048/42 – Sentença de procedência que deve ser mantida – Rejeitada preliminares de incompetência da Justiça comum e ilegitimidade de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO GERAL E ADICIONAL. Pretensão do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de cobrar contribuição geral e adicional da ré, empresa que conta com mais de quinhentos funcionários, prevista no artigo 6o do decreto-lei no 4.048/42 – Sentença de procedência que deve ser mantida – Rejeitada preliminares de incompetência da Justiça comum e ilegitimidade de parte – Entendimento veiculado no verbete no 516 das súmulas de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ("O Serviço Social da Indústria (SESI) está sujeito à jurisdição da Justiça Estadual") – Legitimidade que decorre do artigo 6o do Regimento Interno do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – Constitucionalidade da contribuição já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal – Ausência de provas de ônus da ré no tocante à irregularidade do lançamento e incidência da contribuição sobre verbas indenizatórias, diante do pedido de julgamento antecipado da lide – Regularidade da multa diante da prevista do do artigo 61, "caput" e §2o da Lei Federal no 9.340/96. Recurso desprovido.